Tribunal: TJMT
Processo: 0013726-56.2017.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013726-56.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

alienação fiduciária - BUSCA E APREENSÃO. – PURGA DA

MORA -

RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSIÇÃO DE

multa diária – INCIDÊNCIA APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, NO PRAZO FIXADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ‘
astreinte’
objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial.

E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, ou seja, se não cumprisse a determinação de restituição do veículo à apelada, no prazo de 48 (quarenta e oito), a contar da sua intimação.

Em caso que a instituição financeira restitui o veículo ao devedor fiduciário, antes do prazo fixado na ordem judicial, ao apelante falta interesse em buscar a sua revogação da multa diária, se atendeu corretamente os comandos do
decisum.

Em tendo havido purgação da

mora pelo réu, conclui-se que o devedor fiduciário assumiu estar inadimplente, aderindo dessa forma, ao pedido do autor, razão pela qual descabe atribuir ao credor fiduciário a condenação ao pagamento de ônus sucumbências, e sim a quem deu causa ao ajuizamento da ação, em razão do princípio da causalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020